Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746508-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMILA VIEIRA MENDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela de Urgência Deferida - Beneficiário de Plano de Saúde - Cancelamento do Contrato por Fraude - Conhecimento no Curso de Estado Gravídico - Efeito Suspensivo - Risco de Dano Grave - Ausência - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. A parte agravante pleiteia a reforma da Decisão, a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, nos seguintes termos (ID 251637157, na origem): “(...) A controvérsia central reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, motivada pela seguradora por suposta irregularidade cadastral e fraude por parte da empresa estipulante. Embora os planos coletivos permitam, em tese, a rescisão unilateral e imotivada após doze meses de vigência e mediante notificação prévia de sessenta dias, tal prerrogativa não é absoluta. O exercício desse direito deve ser pautado pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme disposto nos artigos 187 e 422 do Código Civil, especialmente quando se trata de um serviço essencial à saúde e à vida. No caso concreto, a rescisão do contrato ocorre em um momento de extrema vulnerabilidade para a autora, que se encontra em tratamento médico contínuo e essencial: o acompanhamento de sua gestação. O "Atestado Médico Gestacional" juntado aos autos comprova seu estado gravídico avançado, com parto previsto para novembro de 2025. A interrupção da cobertura assistencial neste período representa uma afronta direta à boa-fé objetiva, pois frustra a legítima expectativa da consumidora de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais necessita, configurando um exercício abusivo de direito por parte da seguradora. A jurisprudência, inclusive citada pela própria autora, é firme em proteger o beneficiário em situação de vulnerabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A gestação, por sua natureza, é um tratamento contínuo que visa garantir a incolumidade física tanto da gestante quanto do nascituro, enquadrando-se perfeitamente na proteção conferida pelo referido precedente. Ademais, a alegação de fraude pela ré, consubstanciada na suposta irregularidade do endereço da empresa estipulante, carece de comprovação inequívoca nesta fase processual. Por outro lado, a autora apresenta documentos que, em uma análise preliminar, indicam a regularidade da empresa, como o "Alvará de funcionamento da Empresa" e o "CNPJ da Empresa". A discussão aprofundada sobre a existência ou não de fraude demandará dilação probatória, não podendo, neste momento, servir como justificativa para privar a autora da assistência à saúde. Outro ponto que reforça a probabilidade do direito é a aparente inobservância, pela ré, do dever de oferecer à beneficiária a possibilidade de migração para um plano individual ou familiar, sem o cumprimento de novos prazos de carência, conforme estabelecido na Resolução CONSU no 19/1999. Tal omissão deixa o consumidor em situação de completo desamparo, violando a continuidade da prestação de um serviço essencial. O segundo requisito, o perigo de dano, é evidente e de fácil constatação. A autora está grávida, com parto iminente, e a ausência de cobertura do plano de saúde a impede de realizar o acompanhamento prénatal adequado, exames e, principalmente, de ter a segurança da cobertura para o parto e eventuais intercorrências. O documento "Negativa de Procedimento" já demonstra o prejuízo concreto que a autora vem sofrendo. A manutenção da decisão de cancelamento pela ré pode acarretar danos graves e de difícil reparação à saúde da autora e do nascituro, tornando a prestação jurisdicional tardia ineficaz. A urgência é, portanto, manifesta.. (...)” Em suas razões de recurso, a agravante defende, em suma, ter sido o plano de saúde legitimamente cancelado, em razão da apuração administrativa de "indícios robustos de fraude na contratação e pela perda de suas condições de elegibilidade". Tece arrazoado sobre a identificação de irregularidades no comprovante de residência apresentados pela empresa estipulante do contrato de plano de saúde coletivo, o qual seria o mesmo endereço indicado por outras empresas. Afirma ter concluído, por meio de auditoria interna, se tratar de "sociedade empresarial de fachada para burlar os requisitos de elegibilidade exigidos pela ANS para a contratação de planos coletivos empresariais". Pois bem. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto ter o acervo fático-probatório produzido até o momento evidenciado que a agravada logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos hábeis ao deferimento da tutela de urgência reclamada na origem. Como bem pontuado pelo juízo decisório, em relação à plausibilidade do direito, embora seja possível a rescisão contratual unilateral e imotivada pela operadora do plano de saúde, notadamente nos casos de fraude, há prova idônea de que o rompimento do vínculo contratual por decorrência de fraude pela empresa estipulante é frágil, carecendo de análise acurada mediante ampla dilação probatória. No procedimento de cancelamento de plano de saúde, cabe à operadora comprovar a existência de ato fraudulento por meio de provas robustas, claras e inequívocas, não se revelando suficiente alegações genéricas. No que concerne ao perigo de dano, este é notório e, na hipótese, o conjunto probatório revela a evidente situação de vulnerabilidade da beneficiária, que, ao tempo do cancelamento do plano de saúde, encontrava-se gestante de seis meses, conforme comprova a Carta de Contestação de ID 251622207 e o relatório médico de ID 251621627, indicativo do estado gravídico. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que a beneficiária do plano de saúde demanda da continuidade do tratamento, consubstanciado na realização do pré-natal de forma regular, até, ao menos, o deslinde da causa em juízo de cognição exauriente. Em precedente desta Oitava Turma Cível, assentou-se que, comprovado o estado gravídico, o direito à manutenção da cobertura à autora gestante é devido "até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro". (Acórdão 1340028, 0731680-89.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 25/05/2021.) Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da agravante, pois, em um juízo de mera cognição sumária, além do tratamento ser devido, as provas carreadas aos autos demonstram a ausência de regularidade na rescisão contratual do plano de saúde. Ademais, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, após juízo de certeza, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde do consumidor, em razão da não continuidade do tratamento prescrito, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela agravante, o perigo de dano existente milita em favor da beneficiária do plano de saúde, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI N.o 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, a agravante deve demonstrar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 17 da Lei n.o 9.656/98 disciplina que inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. 3. A agravante não comprovou que teria procedido à substituição dos hospitais credenciados por outros equivalentes, nem a comunicação do descredenciamento com antecedência de 30 dias, de forma que estão presentes indícios relevantes de que o procedimento de descredenciamento da Maternidade Brasília não atendeu a todos os requisitos necessários. 4. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e desprovido."(Acórdão 1781386, 07002343220238079000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator